Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722464-52.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO MATHEUS ARAUJO BANDEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a d. Advogada nomeada (ID 37365950), que também apelou por termo (ID 37365978), para informar o interesse na análise do recurso ou ratificar a desistência requerida pelo réu (ID 37882525). Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 2 de setembro de 2022 13:46:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora